Tribunal: TJDFT
Processo: 0731381-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. LIMITE PERCENTUAL DE DESCONTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRACHEQUE. EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DISPONÍVEL. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO.
1. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o, o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados.
2. O agravante apresentou contracheque em que há, prima facie, informação de que ainda não foi ultrapassado o limite passível de negociação com as instituições bancárias. Neste momento processual, não há elementos que indiquem a conduta ilícita da instituição financeira, a impor descontos sem a viabilização do contraditório, uma vez que, com dito, no contracheque, ainda há margem consignável disponível.
3. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se trata de percentual que inviabilize sua subsistência. Ainda que as instituições devam observar o crédito responsável, há preservação do mínimo existencial enquanto não realizada a instrução probatória.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.